Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720805-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO RAMOS BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pela autora, ora agravante, consistente em determinar que o réu/agravado, de pronto, providencie a cessação dos recolhimentos de Imposto de Renda sobre a remuneração da agravante, e a imediata restituição dos valores retidos em seus proventos. A agravante informa que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). Afirma que se aposentou em agosto de 2009, e que teve o diagnóstico de neoplasia maligna em agosto de 2016. Alega que em agosto de 2019 fez requerimento administrativo junto à SEE-DF com o intuito de obter a isenção do Imposto de Renda prevista em Lei, mas que a referida Secretaria não concedeu a isenção, nem a devolução do montante devido desde o período em que foi diagnosticada a moléstia. Defende que a perícia se mostra desnecessária para efeitos de antecipação da tutela, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 598. Argumenta que não há óbice legal à concessão da tutela de urgência pleiteada, porque o art. 1o da Lei n. 9.494/1997, que restringe a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Púbica, não deve ser aplicado para causas de natureza previdenciária, nos termos da Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 17351262; 17351263). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em um juízo perfunctório, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, a agravante objetiva a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF incidente sobre os seus proventos, ao argumento de ser portadora de neoplasia maligna. Para tanto, sustenta que está aposentada e que faz jus à isenção estabelecida no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. Ocorre que na documentação apresentada pela agravante verifica-se que o laudo médico pericial, realizado em 18/11/2019, atesta que a pericianda não é portadora de doença especificada em Lei (ID n. 62011104 dos autos originários). Inaplicável a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a alegada enfermidade não restou suficientemente demonstrada, ao menos neste momento processual. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLEITO INDEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA INCABÍVEL NO RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A dilação probatória é incompatível com a via do agravo de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos. 3. Estando o processo principal ainda sob a condução e instrução do Juízo de primeira instância, descabe a este Tribunal antecipar-se, sobretudo no rito do agravo de instrumento, decidindo questões que ainda demandam a produção de prova nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1206594, 07119494720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DOENÇA LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO EM SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não sendo possível concluir acerca da existência da relação causal entre a doença incapacitante e o exercício da atividade profissional e demandando a solução da controvérsia de instrução probatória, inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1202219, 07095330920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em uma análise não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10